Tribunal: TJPA
Processo: 0808607-69.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808607-69.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSALINA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO FICSA S/A., BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DE PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de quatro instituições financeiras. A sentença recorrida, proferida pela 4ª Vara Civil e Empresarial da Comarca de Belém/PA, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários. A apelante impugna a decisão, alegando que os contratos de empréstimo consignado não foram validamente celebrados, que as assinaturas apostas não foram autenticadas, que os valores descontados de seu benefício previdenciário carecem de comprovação de legitimidade e que faz jus à reparação civil pelos danos materiais e morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) estabelecer qual o ônus de prova quanto à autenticidade de assinatura quando o consumidor impugna a validade de contrato bancário; (ii) definir se existe responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela falha na prestação do serviço; (iii) verificar se as instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos ocasionados; (iv) determinar se existe dano moral indenizável e qual seu quantum; (v) estabelecer a modalidade de restituição de valores indevidamente descontados e o correspondente regime de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ônus de prova — Tema 1061/STJ.
Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021), quando o consumidor impugna expressamente a autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário juntado pela instituição financeira, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao banco demandado comprovar a veracidade do registro mediante prova técnica idônea (art. 373, II, CPC). Na hipótese dos autos, a apelante impugnou expressamente a celebração dos contratos e a autenticidade das assinaturas; os bancos apelados, ao contrário, limitaram-se a juntar cópias de supostos instrumentos contratuais, recusando-se a requerer perícia grafotécnica indispensável à comprovação pretendida. A omissão no cumprimento desse ônus importa reconhecimento da inexistência de contratação válida.

4.

Responsabilidade civil objetiva — art. 14, CDC.
Consoante o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A falha na prestação do serviço bancário — consubstanciada na ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas contratuais, somada à discrepância entre os valores contratuais alegados e aqueles efetivamente descontados do benefício previdenciário — caracteriza defeito de serviço que enseja responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras.

5.

Responsabilidade solidária — Súmula 479/STJ.
As instituições financeiras demandadas respondem solidariamente pelos danos ocasionados, conforme estabelecido na Súmula 479/STJ, que estatui: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Cada instituição responde integralmente pela reparação dos danos, não sendo admissível fracionamento da condenação entre elas.

6.

Dano moral — existência e quantum indenizatório.
A privação de verba alimentar decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa, que consumiram percentual significativo de sua renda mensal (aproximadamente 29,54%), configura dano moral que dispensa comprovação adicional de prejuízo específico. Levando em conta as condições econômicas e sociais da apelante, o elevado poder econômico das instituições financeiras apeladas, a gravidade da conduta praticada e o caráter pedagógico e compensatório da indenização, fixam-se os danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das instituições financeiras demandadas. Sobre os danos morais, incide correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (art. 406, §1º, CC; Tema 1.368/STJ).

7.

Repetição de indébito — modalidade simples vs. dobro e modulação de efeitos.
Conforme decisão proferida em sede de Embargos de Divergência (STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 29/03/2021, publicado DJe 30/03/2021), a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Os efeitos dessa decisão foram modulados para aplicação prospectiva a partir da data de sua publicação (30/03/2021). Deste modo, os descontos realizados anteriormente a 30/03/2021 ensejam restituição simples; os descontos posteriores ensejam restituição em dobro. Tal restituição limita-se ao período de cinco anos anteriores à propositura da ação. Sobre os danos materiais (repetição do indébito), incide correção monetária e juros de mora desde cada evento danoso (data de cada desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398 e 406, §1º, CC; Súmula 43/STJ; Tema 1.368/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, condenar à restituição dos valores indevidamente descontados (modalidade simples até 30/03/2021 e dobro após essa data) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada instituição financeira, solidariamente.

Teses de julgamento:

1.

Quando o consumidor impugna expressamente a autenticidade de assinatura apostada em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade do registro mediante prova técnica idônea, sob pena de reconhecimento da inexistência de contratação válida (art. 373, II, CPC; Tema 1.061/STJ).

2.

A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na omissão de comprovação da autenticidade das assinaturas contratuais, enseja responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras nos termos do art. 14 do CDC.

3.

As instituições financeiras responsáveis por operações que geraram descontos indevidos em benefício previdenciário respondem solidariamente pela reparação integral dos danos ocasionados, conforme Súmula 479/STJ.

4.

Constitui dano moral indenizável a privação de renda alimentar decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipossuficiente, independentemente de comprovação de prejuízo específico adicional.

5.

A restituição de valores indevidamente cobrados segue a modalidade simples quando os descontos ocorreram antes de 30/03/2021 e a modalidade dobrada quando posteriores a essa data, conforme modulação de efeitos da decisão proferida em EAREsp 600.663/RS (Corte Especial/STJ, j. 29/03/2021).

6.

Em dano material decorrente de relação extracontratual, a correção monetária e os juros de mora incidem desde o evento danoso (data de cada desconto indevido), nos termos dos artigos 398 e 406, §1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, inciso XXXII; CDC, arts. 6º, inciso VIII, 14, caput, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, inciso II, 489, §1º; CC/2002, arts. 389, 398, 406, §1º; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 29/03/2021, DJe 30/03/2021; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.368; TJPA, Apelação Cível 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CIVIL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELEM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808607-69.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSALINA LIMA DE OLIVEIRA

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A, BANCO BANRISUL S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S/A e BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSALINA LIMA DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Civil e Empresarial da Comarca de Belem/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
recorrida:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada réu, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça."

Inconformada com a sentença de improcedência, a parte apelante
ROSALINA LIMA DE OLIVEIRA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, sustentando que os documentos demonstram contratos com dados sobrepostos e assinaturas não autenticadas, alegando que jamais contratou os empréstimos que originaram os descontos em seu benefício Providencia.

Conforme extrato do INSS, foram realizados os seguintes descontos:

BANCO BRADESCO: CONTRATO 319701848-8 - Valor R$ 181,88 - Parcelas R$ 5,08 - Descontos março/2018 a junho/2020

BANCO BRADESCO: CONTRATO 334675810-9 - Valor R$ 400,00 - Parcelas R$ 9,71 - Descontos maio/2020 a setembro/2020

BANCO BANRISUL: CONTRATO 8458965 - Valor R$ 7.702,79 - Parcelas R$ 229,45 - Descontos junho/2020 a maio/2021

BANCO C6 CONSIGNADO: CONTRATO 010016965263 - Valor R$ 2.411,23 - Parcelas R$ 57,99 - Descontos abril/2021 a ativo em fevereiro/2023

BANCO DAYCOVAL: CONTRATO 50-9060206/21 - Valor R$ 1.189,64 - Parcelas R$ 28,65 - Descontos maio/2021 a ativo em fevereiro/2023

BANCO BANRISUL: CONTRATO 9713585 - Valor R$ 1.155,12 - Parcelas R$ 28,00 - Descontos maio/2021 a ativo em fevereiro/2023

BANCO BRADESCO: CONTRATO 017215341 - Valor R$ 1.073,58 - Parcelas R$ 26,00 - Descontos julho/2021 a ativo em fevereiro/2023

Requer o conhecimento e provimento com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos bancos apelados refutando os argumentos da apelante e requerendo à improcedencia do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Conforme anteriormente relatado, a parte autora ROSALINA LIMA DE OLIVEIRA sustenta que jamais celebrou contrato de empréstimo com as instituições financeiras demandadas, alegando que os documentos apresentados pelos bancos carecem de comprovação quanto à autenticidade das assinaturas neles apostas.

A responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Dispõe o art. 14 do CDC que
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

A segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.061
), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Transcrevo a ementa do julgado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: 'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).' (...)" (STJ - REsp: 1846649 MA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

No caso em análise, verifica-se que a autora/apelante impugnou expressamente a autenticidade das contratações de empréstimos consignados realizadas com os bancos réus/apelados, alegando que jamais contratou os empréstimos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário, conforme EXTRATO DO INSS.

Diante da impugnação formulada pela consumidora, competia aos bancos réus/apelados demonstrar a regularidade das contratações mediante a apresentação de prova idônea da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do Tema 1061 do STJ acima mencionado.

Embora os bancos/apelados tenham juntado aos autos cópias de supostos instrumentos contratuais, as instituições financeiras deixaram de requerer a produção de prova pericial grafotécnica, meio técnico idôneo e indispensável à comprovação da veracidade das assinaturas ali apostas, notadamente após impugnação expressa da parte autora quanto à autenticidade dos referidos documentos.

Diante desse cenário, infere-se que NÃO foi demonstrada a existência de contratação válida pelas instituições apeladas, haja vista a ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas constantes nos instrumentos contratuais, somada à discrepância entre os valores neles previstos e aqueles efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora/apelante.

Tal circunstância evidencia flagrante falha na prestação do serviço bancário, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos advindos de sua conduta negligente.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

As instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos causados, conforme a Súmula 479/STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Cada instituição responde integralmente pela reparação dos danos causados, não sendo possível fracionamento da condenação entre elas.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange ao dano moral são evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela aposentada idosa, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, consumindo até 29,54% de sua renda mensal (R$ 384,88 de R$ 1.302,00).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes. 2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula nº 7/STJ. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002238625 SP 2025/0395717-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

Assim sendo, considerando-se as condições econômicas e sociais da parte autora, bem como o elevado poder econômico das instituições financeiras rés; a gravidade potencial da conduta praticada; o caráter pedagógico e compensatório da indenização por danos morais; os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; tratando-se de dano moral em sua modalidade pura; e, ainda, ponderando que a reparação não deve ensejar enriquecimento sem causa, arbitro a indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser paga por cada um dos bancos demandados.

Neste mesmo sentido, colacionam-se julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais corroboram a fixação do quantum indenizatório em patamar semelhante:

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

No que tange ao
DANOS MORAIS,
a
correção monetária
(art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e
(ii)
os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual
(art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ)."

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma simples se realizados antes 30/03/2021, e em dobro nos descontos realizados após esta data. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão." (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Considerando a discrepância existente entre os valores constantes nos contratos apresentados pelas instituições financeiras e aqueles efetivamente descontados do benefício previdenciário da apelante, impõe-se reconhecer a prevalência dos montantes efetivamente debitados no benefício previdenciário.

Deste modo a RESTITUIÇÃO DOS VALORES descontados deverá observar o seguinte critério:

-BANCO BRADESCO (CONTRATOS 319701848-8, 334675810-9 e 017215341):

Descontos: março/2018 a julho/2021

Devolução deverá ser simples quando anterior a 30/03/2021, e dobro quando posterior, por modulação.

-BANCO BANRISUL (CONTRATOS 8458965 e 9713585):

Descontos: junho/2020 a ativo em fevereiro/2023

Devolução deverá ser simples quando anterior a 30/03/2021, e dobro quando posterior, por modulação.

-BANCO C6 CONSIGNADO (CONTRATO 010016965263):

Descontos: abril/2021 a ativo em fevereiro/2023

Devolução em dobro (integralmente posterior a 30/03/2021), por modulação.

-BANCO DAYCOVAL (CONTRATO 50-9060206/21):

Descontos: maio/2021 a ativo em fevereiro/2023

Devolução em dobro (integralmente posterior a 30/03/2021), por modulação.

Assim, em se tratando de
DANO MATERIAL (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, a
correção monetária
(art. 389 do CC) e os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ.

Outrossim, a devolução dos valores deve se restringir ao período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, a qual foi ajuizada em 13 de fevereiro de 2023.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA/APELANTE

No que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados em favor da parte autora/apelante, cumpre salientar que incumbia à instituição financeira demandada o ônus de comprovar, de forma inequívoca, tanto a regular contratação quanto a efetiva disponibilização ou entrega da quantia objeto do contrato de mútuo.

Todavia, referido encargo probatório
NÃO
foi devidamente satisfeito nos autos, haja vista que as demandadas se limitaram a apresentar meros "prints" de tela extraídos de seus sistemas internos, bem como documentos desacompanhados de autenticação, os quais, por sua natureza unilateral e ausência de fé pública, não se prestam a demonstrar a efetiva transferência ou pagamento dos valores alegados.

Assim, nada há a ser provido quanto a compensação de valores.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação de ROSALINA LIMA DE OLIVEIRA para:

1. DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimo consignado celebrados entre a autora e os réus Banco Bradesco S/A, Banco Banrisul S/A, Banco C6 Consignado S/A e Banco Daycoval S/A;

2. CONDENAR os réus à restituição dos valores indevidamente descontados, conforme modulação do EAREsp 600663/RS, descontos até 30/03/2021: restituição simples e descontos após 30/03/2021: restituição em dobro.

3. CONDENAR solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada banco, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4. CONDENAR os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação;

Belém, 27 de abril de 2026.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026